Tribunal: TJSP
Processo: 1015317-09.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
*APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – Sentença de improcedência – Insurgência do autor - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor que não veda o princípio da 'pacta sunt servanda' – O fato de se tratar de contrato de adesão, por si só, não o nulifica - Alegação de aplicação de taxa diversa da contratada – Inocorrência - Contrato que previu de

Ementa:
*APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – Sentença de improcedência – Insurgência do autor - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor que não veda o princípio da 'pacta sunt servanda' – O fato de se tratar de contrato de adesão, por si só, não o nulifica - Alegação de aplicação de taxa diversa da contratada – Inocorrência - Contrato que previu de forma expressa a taxa efetiva e o custo efetivo total do contrato, salientando que a taxa anual prevista no custo efetivo total representa as condições vigentes na data da assinatura – Cobrança que foi corretamente efetuada, não havendo que se falar em restituição – Seguro de proteção financeira – Nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro – Configuração de venda casada – Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento do REsp no 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos - Sentença reformada em parte - Apelo parcialmente provido*.